Tribunal: TJDFT
Processo: 0707599-15.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707599-15.2021.8.07.0010 RECORRENTE: DIELSON DE SOUSA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. NÃO APLICAÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, não se perquirindo se é real a intenção do agente. II - Na hipótese, demonstrado que a vítima se sentiu atemorizada pelas palavras do réu, tanto que compareceu à Delegacia, registrou os fatos, requereu sua apuração e pugnou pela fixação de medidas protetivas, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória. III - Nas infrações penais praticadas em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato. IV - A contagem do período depurador estabelecido no art. 64, inciso I, do CP se inicia a partir da sentença que extingue a punibilidade do agente e não do trânsito em julgado da condenação. V - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte. VI - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro. VII - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes. VIII - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. IX - Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, adequada a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. X - Inviável substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do óbice estabelecido pelo art. 44, I, CP e em respeito ao teor da Súmula no 588 do eg. STJ, segundo a qual “a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. XI - O STJ estabeleceu no Tema Repetitivo no 983 que “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". XII - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. XIII - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 386, incisos II, III e VII, ambos do Código de Processo Penal e 147 do Código Penal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto ausentes elementos suficientes para lastrear o decreto condenatório, que estaria fundamentado na versão isolada da vítima; b) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, asseverando ser cabível a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, uma vez que não teria havido fundamentação concreta para a exasperação em patamar superior; c) artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pugnando pela exclusão da condenação ao pagamento de indenização mínima a título de danos morais, ao argumento de que o valor para reparação da vítima não teria sido especificado na exordial acusatória, sendo pleiteado de maneira genérica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, “o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado” (AgRg no HC n. 843.081/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 20/6/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.800.385/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 155 e 386, incisos II, III e VII, ambos do Código de Processo Penal e 147 do Código Penal, uma vez que a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à suscitada afronta ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.675.874/MS e n. 1.643.051/MS (Tema 983), de relatoria do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 8/3/2018, concluiu que: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024